Tribunal: TJES
Processo: 0003706-77.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0003706-77.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003706-77.2015.8.08.0030 RECORRENTE: LUIZ ANDRÉ MIRANDA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", CPC. TEMA 660/STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NULIDADES DO TRIBUNAL DO JÚRI. USO DO SILÊNCIO DO RÉU E DE UNIFORME PRISIONAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno (Id. 16286451) interposto com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil contra a Decisão (Id. 16035611) da Vice-Presidência na parte que que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário (Id. 15296736) quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, com base no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, por verificar a conformidade do Acórdão recorrido com o Tema 660/STF (ARE 748.371 RG/MT). O Agravante pleiteia o afastamento do óbice e o processamento do Apelo Extremo, sustentando que a alegada violação aos princípios do contraditório e ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), decorrente do uso de seu silêncio e de uniforme prisional em plenário, configura ofensa direta, e não reflexa, à Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando o Tema 660/STF, deve ser mantida, ou se assiste razão ao Agravante quanto à tese de violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de eventual mácula ao contraditório e à ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), decorrente do suposto uso indevido do silêncio do réu e de uniforme prisional em plenário, depende, inexoravelmente, da prévia análise e interpretação das normas que regem o procedimento do Tribunal do Júri, dispostas no Código de Processo Penal.

4. O próprio Recorrente, em seu Recurso Especial (Id. 15296735), invocou expressamente a violação de dispositivos infraconstitucionais, como o artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal, para tratar da mesma matéria, o que corrobora a natureza reflexa da alegada ofensa constitucional.

5. O cenário amolda-se perfeitamente à
ratio decidendi
do Tema 660/STF, que rejeitou a Repercussão Geral de "
alegada violação [...] aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processual legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
".

6. A irresignação do Recorrente não configura um real
distinguishing
apto a afastar a aplicação do precedente vinculante, impondo-se a manutenção da Decisão recorrida, que aplicou corretamente a sistemática prevista no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A análise de suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), fundada em alegadas nulidades ocorridas em plenário do júri (como uso do silêncio do réu ou de uniforme prisional), configura ofensa reflexa à Constituição Federal, pois exige o exame prévio de normas infraconstitucionais (Código de Processo Penal).

2. Constatada a necessidade de análise de legislação infraconstitucional para aferir a alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, aplica-se a sistemática da Repercussão Geral (art. 1.030, I, "a", CPC), negando-se seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 660/STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "a"; CPP, art. 478, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660); STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003706-77.2015.8.08.0030

RECORRENTE: LUIZ ANDRÉ MIRANDA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno (ID 16286451) interposto por LUIZ ANDRÉ MIRANDA PEREIRA, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão desta Vice-Presidência (ID 16035611) que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário.

A decisão agravada fundamentou-se no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, por constatar a conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Em suas razões, o agravante sustenta o equívoco na aplicação do referido precedente. Argumenta, em síntese, que a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência (art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, CF) é direta, e não reflexa. Destaca que o uso do silêncio do réu e a utilização de uniforme prisional durante o julgamento em plenário configuram afronta imediata ao texto constitucional, pleiteando, assim, o processamento do apelo extremo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 16351611), pugnando pela manutenção do decisum.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, no contexto do uso do silêncio do réu e do uniforme prisional em plenário, ostenta natureza constitucional direta.

Sem embargo dos argumentos expendidos pelo recorrente, a insurgência não merece prosperar.

Conforme pacificado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 660, a afronta aos princípios previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, quando dependente do exame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ou indireta, o que obsta o conhecimento do recurso extraordinário por ausência de repercussão geral.

No caso em apreço, para se aferir a ocorrência de nulidade pelo uso de uniforme prisional ou pela interpretação do silêncio do réu, seria indispensável a análise da legislação processual penal (normas infraconstitucionais) e o reexame do contexto fático das nulidades arguidas. Tal circunstância atrai a incidência do precedente vinculante, no qual foi consolidado o entendimento no sentido de que não possui repercussão geral a questão relativa à suposta afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando dependente da análise prévia da legislação infraconstitucional.

A decisão desta Vice-Presidência, portanto, limitou-se a aplicar o comando vinculante da Suprema Corte, constatando que a controvérsia não ultrapassa os limites do debate infraconstitucional. O recorrente não apresentou argumentos aptos a demonstrar o distinguishing ou a superação do entendimento firmado, limitando-se a reiterar a tese de violação direta que, conforme demonstrado, não se sustenta diante da jurisprudência do STF.

Desta feita, verifica-se que a decisão agravada alinhou-se estritamente à sistemática da Repercussão Geral, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o
E.
Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.